Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-34.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Ausência de prova da regular contratação – Indícios de fraude ante divergências constantes nos documentos pessoais apresentados pela autora e pela instituição financeira – Ausência de comprovação de que a autora se beneficiou dos valores disponibilizados - Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de

Ementa:
*DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Ausência de prova da regular contratação – Indícios de fraude ante divergências constantes nos documentos pessoais apresentados pela autora e pela instituição financeira – Ausência de comprovação de que a autora se beneficiou dos valores disponibilizados - Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora – Configuração de nexo de causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de serviço – Situação descrita que caracteriza os danos morais que dão ensejo a indenização – Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) adequado ao dano causado – Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004896-34.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada ZÉLIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46735 P
APEL.No: 1004896-34.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : BANCO PAN S/A
APDO. : ZÉLIA PEREIRA
ITDO. : BANCO BRADESCO S/A
*DANOS MORAIS Empréstimo consignado em benefício
previdenciário da autora
Ausência de prova da regular
contratação Indícios de fraude ante divergências constantes
nos documentos pessoais apresentados pela autora e pela
instituição financeira Ausência de comprovação de que a
autora se beneficiou dos valores disponibilizados - Danos
constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento
da parte autora Configuração de nexo de causalidade entre o
danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de
serviço Situação descrita que caracteriza os danos morais que
dão ensejo a indenização
Quantum indenizatório (R$
10.000,00) adequado ao dano causado Sentença mantida -
Recurso não provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, julgada em 22.11.2019 pela r.
sentença de fls. 165/168, conforme dispositivo a seguir
transcrito: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, no que concerne ao empréstimo impugnado nesta
lide. Deverá o réu restituir os valores indevidamente
descontados da aposentadoria do demandante, devidamente
corrigidos, de acordo com a tabela prática do E.TJSP,
desde os indevidos descontos, com incidência de juros
legais contados da citação. Em virtude dos danos morais
sofridos, condeno ainda o demandado a pagar ao requerente
a quantia de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente,
segundo os índices acima descritos, a partir da data da
presente (súmula 362 do STJ), com incidência de juros
legais igualmente contados desta decisão, de acordo com o
recente julgamento proferido pelo STJ no REsp 903258. Deve
o autor, por fim, devolver a quantia de R$ 3.732,00,
atualizada monetariamente de acordo com o critério já
mencionado, a partir de depósito em conta, ficando
facultada a compensação deste valor com o montante a que o
banco foi condenado. Pela sucumbência, arcará o requerido
também com as custas, despesas processuais e verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
honorária, ora fixada em 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do
Código de Processo Civil. Ao trânsito em julgado,
observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. I”
A r. sentença foi declarada e passou a
constar: “Vistos. Recebo os embargos, pois tempestivos. A
sentença merece ser integrada para corrigir o erro
material e a omissão suscitada: Assiste razão a autora,
haja vista que o desconto determinado em sentença constou
de forma equivocada no dispositivo, tanto assim o é que na
fundamentação da sentença não há qualquer menção em
relação ao referido desconto. Quanto aos embargos do
requerido estes também devem ser acolhidos, a fim de que
passe a constar os juros em relação aos danos materiais.
onde constou: ... De acordo com todo o exposto, e pelo
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o
pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, confirmando a tutela anteriormente deferida a fls.
57,
para
declarar
a
inexigibilidade da dívida mencionada na inicial, condenar
os requeridos a restituírem os valores descontados do
benefício da autora até a presente data, valores estes que
deverão ser corrigidos monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto efetuado
e, ainda, condeno os requeridos ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por
danos morais, com incidência de juros da mora a partir da
citação, e correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da
data desta sentença, destes valores deverá o requerido
descontar a quantia de R$ 4.137,94, valor este que deverá
ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, a partir da data em que foi
depositado na conta do autor, ou seja, 20/04/2015, nos
termos da fundamentação. passe a constar: ... De acordo
com todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com
fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, confirmando a tutela anteriormente deferida a fls.
57, para declarar a inexigibilidade da dívida mencionada
na inicial, condenar os requeridos a restituírem os
valores descontados do benefício da autora até a presente
data,
valores
estes
que
deverão
ser
corrigidos
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
a partir de cada desconto efetuado e com juros de mora a
partir da citação e, ainda, condeno os requeridos ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de indenização por danos morais, com incidência de
juros da mora a partir da citação, e correção monetária,
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir da data desta sentença, nos termos da
fundamentação. Assim, acolho os presentes Embargos, a fim
de corrigir o erro material e omissão suscitados. No mais,
permanece a sentença como lançada nos autos. Retifique-se
o registro de sentença. P. Int.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco requerido apresentou apelação de fls.
192/200, arguindo que em que a autora recebeu os valores
em conta, de forma que deve devolvê-los ao réu. Destaca
que a autora não impugnou a titularidade da conta bancária
junto ao Banco do Brasil e deixou de apresentar extratos
bancários
do
período
da
contratação
do
empréstimo.
Pretende a minoração da indenização fixada a título de
danos morais e defende a recondução ao status quo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs ação declaratória c/c indenização por danos morais, relatando ter tomado
conhecimento de que desde agosto de 2017 seu benefício
previdenciário é alvo de desconto mensal no valor de R$
95,00 referente a empréstimo consignado que não contratou.
Requereu a declaração de nulidade do contrato, indenização
por danos materiais e morais.
Citado,
o
banco
apelante
apresentou
contestação (fls.104) arguindo que as partes celebraram
contrato de empréstimo, e que o valor do empréstimo foi
disponibilizado em conta corrente de titularidade da
autora mantida junto ao Banco do Brasil. Defendeu a
validade do negócio jurídico e negou qualquer falha na
prestação de serviço. Juntou contrato assinado e datado de
30.06.2017, acompanhado de declaração de residência e
cópia dos documentos pessoais da contratante(fls.118/130)
e demonstrativo de operação (fls.131/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Em
réplica,
a
autora
requereu
perícia
grafotécnica, apontando indícios de fraude. Impugnou os
documentos juntados como falsos. Salienta que os dados
constantes no RG não correspondem aos verdadeiros, com
erro na grafia do nome de sua genitora. Destaca que não é
titular da conta bancária na qual foi depositado o
dinheiro cedido em empréstimo.
A
ação
foi
julgada
procedente,
para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, devendo o réu restituir os valores indevidamente
descontados da aposentadoria da autora, e condenando ao
pagamento de danos morais sofridos, na quantia de R$
10.000,00.
No caso, ficou demonstrado que a autora não
celebrou o contrato de empréstimo consignado, e por
conseguinte não requereu o empréstimo que deu origem aos
descontos e cobranças.
Não
ficou
comprovada
nos
autos
a
legitimidade da operação, e cabia ao banco produzir a
prova necessária para demonstrar a lisura do procedimento
adotado.
Nesse sentido, comparando-se o documento de
identidade da demandante que acompanhou a petição inicial
(fls.22) com o apresentado no momento da contratação
(fls.129), em que pese a má qualidade da cópia acostada
pela instituição financeira, constata-se a divergência de
assinatura e também de dados pessoais como naturalidade e
nome da mãe.
Vale
assinalar
que
o
ônus
da
prova
competia, exclusivamente, ao banco requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos,
do mesmo diploma legal. A responsabilidade do fornecedor
por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser
afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Em que pese a instituição financeira alegar
que a autora se beneficiou dos valores disponibilizados a
título de empréstimo e que a conta indicada para depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
é de sua titularidade, confrontada com a impugnação por
parte da demandante, não apresentou qualquer outro indício
que corroborasse sua alegação, ônus que lhe recaía.
Portanto, não há que se falar em retorno ao
status quo uma vez que ausente qualquer evidência de que a
autora tenha se beneficiado do empréstimo contratado com
documentos pessoais falsos.
Diante da inexigibilidade da divida em
discussão, e tendo em vista que o banco não provou que a
parte autora tenha se beneficiado do empréstimo, era de
rigor a declaração de inexigibilidade do contrato, bem
como a determinação de devolução dos valores que foram
ilegitimamente descontados de seu beneficio.
O nexo de causalidade para ocorrência dos
danos morais se estabelece pela má prestação de serviço ou
de seus prepostos, ocasionando a angústia e profundo temor
e apreensão, trazendo aflição, inquietude e abalos à
tranquilidade da requerente, caracterizando dano moral e o
dever de indenizar.
A parte autora sofreu elevada angustia e
incerteza pelos fatos, e teve que se valer da presente
ação para expungir as consequências indesejáveis que
decorreram da atitude desidiosa da ré, que culminou com os
fatos descritos na inicial, inclusive, com descontos em
folha de pagamento, em decorrência de contrato cuja
legitimidade não foi reconhecida pela parte e não
demonstrada pela ré.
A responsabilidade civil não está mais
necessariamente ligada ao dolo e a culpa grave, e sim ao
mero risco da atividade, por atos praticados que venham a
negligenciar a prestação dos serviços, e com isso
possibilitar atitudes semelhante a do presente caso.
Jardel
Noronha
e
Odaléa
Martins
(“Referências da Súmula do STF”, Brasília, 1968, 2/209)
ensinam que “embora a posição tradicional do nosso direito
fundamentasse a responsabilidade na culpa, a atual jurisprudência, inclusive do STF, reconhece que o
banqueiro deve responder pelos danos que causa, em virtude
do risco que assumiu profissionalmente...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Nesse mesmo sentido, Rui Stoco, em sua obra
“Responsabilidade
Civil
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial” quando se refere aos bancos, página 169,
alerta para a posição abraçada pelos nossos Tribunais: “os
bancos respondem pelo risco profissional assumido, só
elidindo tal responsabilidade a prova pela instituição
financeira de culpa grave do cliente ou de caso fortuito
ou força maior...”. (JTACSP, LEX 172/117).
Nesse sentido, ensina Márcia Regina Frigeri:
“O
banco
representa
uma
empresa
especializada que se dedica à prestação de serviços
mediante remuneração adequada.
A organização e capacidade técnica dos
bancos os distancia dos clientes, que são leigos e
desconhecedores
desse
funcionamento
administrativo
interno. Destarte, importa estatuir uma responsabilidade
maior aos banqueiros, baseada na teoria do risco
empresarial, também conhecida por “culpa de serviço”.
A teoria do risco profissional tem em
Josserand e Saileiles seus precursores.
Duas são as circunstâncias da teoria do
risco profissional que impelem o banco à reparação do
dano independentemente de culpa: a) previsão legal; b)
quando o banco, autor do dano, através de sua atividade,
cria um risco maior para terceiros.
Acolhido o risco empresarial, o banqueiro,
que retira proveito dos riscos criados, deve arcar com
as conseqüências de sua ilicitude. Com isso, a vítima
libera-se da prova da subjetividade, pois que não se
questiona o dolo ou a culpa do banco “(in
Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários,
Forense, p.9).
O Banco exerce atividade lucrativa e assume
os riscos pelos danos provocados por essa atividade, e
qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória
deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade
possa gerar para as pessoas que confiam, e se vêm
prejudicados por erro de conduta dos seus prepostos.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade física, a honra e
os demais sagrados afetos”; e se classificando, assim,
em dano que afeta “a parte social do patrimônio moral (
honra, reputação, etc.) e dano que moleste “ a parte
afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade,
etc.) e dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz, deformante, etc.) e dano
moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e Indenização,
ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito à
reputação, à segurança e tranqüilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta: “É preciso entender que, a par do
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de uma
pessoa, economicamente apreciáveis” (Clóvis Bevilácqua,
Teoria Geral de Direito Civil, parág. 29), o indivíduo é
titular de direitos, integrantes de sua personalidade, o
bom conceito de que desfruta na sociedade, os sentimentos
que exornam a sua consciência, os valores afetivos,
merecedores todos de igual proteção da ordem jurídica”
(Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990).
É o que, aliás, anota o magistrado paulista
Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há
um conjunto de bens ligados ao
espírito, aos sentimentos, à inteligência, que também
completam
o
patrimônio
de
uma
personalidade.
O
sofrimento da perda inesperada de um ente querido; o
abalo emocional pelo impacto de uma injúria; a
contrariedade e perda de ânimo causadas pela queda de
crédito; a humilhação do encarceramento
são danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
certamente”. (responsabilidade Civil, v.2, p.992, Ed.
1990).
Em
relação
ao
valor
arbitrado
em
R$
10.000,00 (dez mil reais), cabe ressaltar que a fixação do
valor da indenização em ação de dano moral deve ser feita
com moderação e proporcional ao dano sofrido e a condição
econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do
valor da indenização por danos morais, arbitrado na
origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No
presente caso, para rever o entendimento da Corte de
origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para
majorar o valor dos danos morais, seria necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004896-34.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 46735
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
revolver
o
contexto
fático-probatório
dos
autos.
Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso
Especial não conhecido. (REsp no 1692025/SE, Ministro
Herman Benjamin, julgado em 10/10/2017).
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no REsp
866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, 14/12/2006)
Assim, considerando os elementos do caso
concreto, entendo que o valor da indenização deve ser
mantido, pois compatível com a situação descrita nos
autos, e suficiente para impor a sanção necessária para
que fatos como o verificado não ocorram, bem como para
quantificar os danos morais sofridos pela autora, sem que
se constitua enriquecimento ilícito.
Desta forma, a r. sentença fica mantida tal
como lançada.
Deixo de aplicar a majoração dos honorários
a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC, pois já
fixado no patamar mais elevado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator